Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL. URGÊNCIA. CRIANÇA. DEMORA EXCESSIVA. NEGLIGÊNCIA. CONFIGURADA. PERÍCIA JUDICIAL. DANO MORAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista nos artigos 80, VII, e 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
V. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 80, 489, §1o; 1022, 1023 e 1025.
Jurisprudência relevantes citadas: Acórdão 1798491, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, Acórdão 1669891, de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 1670758, de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1678677, de relatoria da Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1675262, de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.